Tribunal: TJDFT
Processo: 0744976-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744976-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA COUNTRY CLUB EMBARGADO: EDUARDO XAVIER BARRETO JUNIOR, STEPHAN DE FREITAS BARCHA, ISABELLA CATSIAMAKIS QUEIROGA D E C I S Ã O Opõe BRASÍLIA COUNTRY CLUB embargos de declaração (ID 20762117) em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal atinente à manutenção das sanções administrativas aplicadas aos agravados, ora embargados (ID 20464922). Argumenta, em suma, haver omissão e contradição por erro de premissa fática na decisão ao destacar inexistir a juntada integral do processo disciplinar porquanto referido procedimento foi cumprido nos termos do Estatuto e na medida de suas possibilidades em razão da pandemia COVID-19, o qual enseja medidas imediatas e emergenciais. Assevera que houve regular notificação e envio dos documentos, vídeos e fotos que demonstram o descumprimento das normas internas, além da ata de Assembleia em que os conselheiros decidiram pela suspensão preventiva. Discorre ser grave a situação ante o reiterado descumprimento das normas sanitárias, sendo descabido permitir o trânsito dos agravados no clube, de forma a garantir a saúde e integridade física de seus frequentadores. Afirma que os agravados permanecem descumprindo as normas básicas de prevenção da COVID-19, sem utilização de máscaras, colacionando fotos e vídeos. Consignam que o Decreto no 40.648/2020 impede os estabelecimentos de tolerar a entrada e permanência de pessoas sem utilização de máscara de proteção facial, sob pena de multa. Defendem ser descabido aguardar prazos administrativos de respostas diante de flagrante desrespeito a normas sanitárias. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes. Resposta aos embargos de declaração (Id 21125330). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Nesse quadro, não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício a acarretar sua integração. Isso porque restou expressamente claro no decisum que a controvérsia da demanda envolve matéria relativa exatamente à regularidade formal de procedimento administrativo disciplinar e de correspondente sanção privativa de direitos, cabendo ao Judiciário apenas realizar o controle de legalidade. Destacou-se, ainda, inexistir no conjunto probatório até então produzido a juntada, na íntegra, do processo disciplinar em que, em tese, foi tomada a decisão de restrição do direito de ingresso dos agravados no clube, o que impossibilitaria, em caráter provisório, a apreciação quanto à regularidade formal do referido procedimento. Nesse aspecto, ainda que o Clube embargante defenda que, em razão da pandemia, o envio de documentos, vídeos e fotos, notificação, ata de assembleia e decisão sejam suficientes para suprir o procedimento formal prescrito no Estatuto e em Regulamento próprios, referida questão, todavia, deve ser objeto de apreciação no momento oportuno, em análise exauriente de mérito. Vislumbra-se, ainda, que, tal como claramente destacado no decisum monocrático, mostra-se desarrazoado manter, provisoriamente, a eficácia de penalidade administrativa de restrição preventiva de acesso ao clube, sem que evidenciada, de plano, sua regularidade formal, por constituir referida sanção o próprio objeto da demanda, sob pena de acarretar riscos ao resultado útil da demanda e ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Já no que toca às alegações de continuidade de atos de descumprimento de medidas preventiva sanitárias pelos agravados, extrai-se que a decisão ora embargada também destacou expressamente a possibilidade de o Clube promover as medidas administrativas pertinentes, desde que observadas a regularidade formal e a observância ao contraditório e ampla defesa. Nota-se, diante de tal quadro, inexistir qualquer omissão, contradição ou ainda o alegado erro de premissa fática a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão do embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos declaratórios. Intimem-se e, após, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora